Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003863-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 015.317.231-28 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” - ENTENDIMENTO DE QUE OS DOCUMENTOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS - NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESENTES DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - COMPROVADO O ESTADO DE NECESSIDADE - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Tribunal de Justiça, se a autora acostou à inicial documentos que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, mas a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que incabível a concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º
1003863-35.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, nos termos do § único do artigo 321 do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e
JULGOU EXTINTO
o feito.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo acerca da necessidade da concessão da gratuidade de justiça em seu favor, por não possui um bom poder econômico, sendo, portanto, financeiramente hipossuficiente.

Informa que “
não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos sociais, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer
”.

Cita que “
se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média
”, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça por ser clara sua hipossuficiência.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º 1003863-35.2023.8.11.0041, nos termos do § único do artigo 321 do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito.

Pois bem.

Infere-se da sentença recorrida que foi a parte autora e ora apelante intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas.

Contudo, por permanecer inerte ao comando judicial, sem a comprovação determinada, foi a petição inicial indeferida e o processo julgado extinto; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas e as peças juntadas, em que pese a sapiência do Juízo a quo, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, constata-se que há na petição inicial pedido referente à concessão da gratuidade de justiça. Verifica-se ainda que à exordial, junta a autora o extrato das parcelas de seu financiamento, no valor de R$ 822,66 (oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) cada; mensalidade de internet, na monta de R$ 144,98 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) mensais.

Ademais, anexa a autora seu holerite atualizado, demonstrando que sua renda mensal líquida é aproximadamente R$ 1.170,17 (mil cento e setenta reais e dezessete centavos).

Diante do exposto, considerando seu recebimento e suas despesas, tem-se que é necessária a concessão da benesse da gratuidade de justiça à autora.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - JUNTADA DE DECLARAÇÃO E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - ENTENDIMENTO DE QUE OS DOCUMENTOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS - NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -
PRESENTES DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
-
COMPROVADO O ESTADO DE NECESSIDADE
-
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Se a requerente acostou à inicial documentos que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, mas a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que incabível a concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide
. (TJMT - N.U 1024194-58.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Diante do exposto, tem-se que a documentação acostada à exordial é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da apelante, tendo os holerites corroborado com seus argumentos e direito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça à apelante e, por conseguinte, anulando a sentença, devendo o feito retomar seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024